Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730932-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: V. C. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FABYANA APARECIDA DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por ALISSON CARVALHO DE SOUZA, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré autorize e custeie a internação hospitalar requerida, incluindo os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença nos autos de origem, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. Decido Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda do objeto. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator